Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. IDOSO. POSSIBILIDADE.

1. Não há vedação para a penhora de veículos, salvo se estes forem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil).

2. As hipóteses de impenhorabilidade estão descritas no art. 833 do Código de Processo Civil. A idade e a saúde devedor não têm o condão de ampliar o rol de impenhorabilidade legalmente previsto.

3. Agravo de instrumento desprovido.